Tribunal: TJSP
Processo: 0003016-58.2014.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Preliminar de prescrição – Impossibilidade - Lesão corporal leve – Agressões contra ex-namorada, causando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Condenação e pena mantidas – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003016-58.2014.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante RODRIGO
VICENTIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003016-58.2014.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 2/9
Voto no 1025
APELAÇÃO No 0003016-58.2014.8.26.0070
COMARCA: Batatais Vara Criminal
APELANTE: Rodrigo Vicentini
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA EM PRIMEIRO GRAU: Dra. Adriana Aparecida de Carvalho
Pedroso
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Preliminar de prescrição

Impossibilidade - Lesão corporal leve Agressões contra ex-
namorada, causando-lhe lesões Art. 129, § 9o, do Código
Penal Materialidade e autoria suficientemente comprovadas
nos autos Condenação e pena mantidas PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Rodrigo
Vicentini contra a r. sentença de fls. 268/279, pela qual foi condenado como
incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/06, à
pena privativa de liberdade de 03 (três) meses, a ser cumprida inicialmente
em regime aberto.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
288/300)
sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, afirma que o acervo probatório não é suficiente para
embasar uma condenação, que não pode ser fundada apenas no depoimento
da vítima.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 328/332).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003016-58.2014.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 3/9
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo interposto (fls. 341/345).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de junho de
2014, por volta das 21:00 horas, na Rua Marcelo Girardi, número 369, Jardim
Anselmo Testa, na cidade e comarca de Batatais, Roberto Vicentini ofendeu
a integridade corporal de sua ex-namorada F.M.S., causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Ab initio, não há que se falar em prescrição da
pretensão punitiva.
Acerca dos marcos interruptivos da prescrição,
dispõe o art. 117 do Código Penal:
“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
“I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
“II - pela pronúncia;
“III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
“IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
“V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
“VI - pela reincidência”.
Nesse ritmo, note-se que o lapso prescricional foi
interrompido com o recebimento da denúncia em 12/08/2016 (fls.129/130),
se reiniciando, até ser novamente interrompido pela publicação da sentença
em 22/03/2018 (fls. 281).
Deveras, entre o recebimento da denúncia em
12/08/2016 (art. 117, I, CP) e a publicação da sentença condenatória, em
22/03/2018 (art. 117, IV, CP), não transcorreram mais de 03 (três) anos
(prazo a ser observado in casu, cf. art. 109, VI, c.c. art. 110, § 1o, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003016-58.2014.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 4/9
Código Penal, considerando-se a pena fixada), razão pela qual não há que se
cogitar de prescrição da pretensão punitiva.
Quanto ao mérito, a solução condenatória merece
ser mantida.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência de fls.36/38 e pela ficha de atendimento médico (fls.
73) e pelas demais provas colhidas.
A autoria, por sua vez, é certa e inconteste.
Com efeito, o acusado Roberto Vicentini, (fls. 63/34
e mídia física) nas oportunidades em que foi interrogado, negou os fatos e
aduziu que é casado, enquanto que com a vítima apenas possuía um caso
extraconjugal. Declarou que, no dia dos fatos, encontrou-se com a ofendida e,
durante a conversa que tiveram, ela é quem o agrediu. Afirmou que, naquele
contexto, apenas tentou conter a ofendida, negando, deste modo, que a
tivesse puxado pelos cabelos e desferido um soco na boca dela. Acrescentou
que, como a ofendida estava bastante alterada, em dado momento teve que
segurá-la contra um guarda-roupa.
Malgrado a aludida versão exculpatória, frise-se,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa
linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque não trouxera qualquer álibi revestido de adminiculo
probatório e que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do
disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003016-58.2014.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 5/9
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
A vítima, na fase policial (fls. 43) disse que o réu é
extremamente violento e, inclusive, anteriormente aos fatos, já havia lhe
agredido fisicamente, contudo não chegou a registrar o boletim de ocorrência.
No dia dos fatos, juntamente com a sua irmã, foi até a casa do seu ex-marido
para buscar um guarda-roupa, sendo que o réu, ao tomar conhecimento disso,
ficou bastante irritado. O acusado ofendeu a vítima com diversos palavrões e
danificou o guarda-roupa e se não bastasse, o apelante a arrastou cabelos e
desferiu um soco em sua boca. Asseverou que o acusado somente parou com
as agressões quando sua genitora chegou ao local. Em juízo, afirmou que não
se recordava de detalhes, mas confirmou que foi agredida pelo réu no dia dos
fatos, esclarecendo que o motivo da discussão e das agressões foi o guarda-
roupa que ela havia ganhado do seu ex-marido, tendo isso deixado o apelante
extremamente irritado, tendo ele, então, quebrado o móvel e a agredido com
empurrões e apertado fortemente os seus braços, além de tê-la puxado pelos
cabelos.
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
julgados do C. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003016-58.2014.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 6/9
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter
o dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física
da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende
aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013).
E, no presente caso, a confirmação dos fatos
encontra respaldo, também, no depoimento, em juízo, de M.G.S., mãe da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003016-58.2014.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 7/9
ofendida, que relatou que, quando chegou, sua filha estava descabelada e que
o acusado encontrava-se gritando muito, quando então, pediu para ele ir
embora.
As testemunhas Maria da Glória de Souza e Maria
José de Souza Serrano, as quais, em juízo, de forma uníssona, afirmaram que
não presenciaram os fatos, mas, quando chegaram à residência da vítima,
notaram que o acusado havia arrancado os cabelos dela, visualizando que o
guarda-roupa que a vítima havia ganhando do ex-marido estava todo
danificado (mídia física).
Não houve demonstração, nem sequer menção, de
que as testemunhas ouvidas em juízo tivessem algum motivo para acusar o
sentenciado de forma injusta e inverídica.
Quanto ao depoimento da testemunha arrolada pela
Defesa, nada trouxe de novo aos autos que pudesse ensejar a uma absolvição,
visto que não houve por parte dela, a observância dos fatos no dia da
ocorrência.
Acrescente-se, ainda, por mais que a ficha de
atendimento médico da vítima não tenha sido preenchida de forma completa
(fls. 73) e o médico responsável, na fase policial (fls. 119), não tenha se
recordado dos fatos, isso não traz dúvidas acerca da materialidade e da
autoria delitiva; o boletim de ocorrência de fls. 36/38 dá conta da existência
dos fatos e, com base na prova oral colhido no decurso de todo o processado,
não restam dúvidas de que o réu, movido por ciúme, foi o autor de lesões
corporais sofridas pela vítima; no caso dos autos, o laudo de exame de corpo
de delito seria pertinente para atestar a natureza das lesões, o que, contudo,
calcado na prova oral, na denúncia foi classificada como de natureza leve e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003016-58.2014.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 8/9
portanto, sem prejuízo para o apelante.
Nítido, pois, que tais lesões não se mostram
compatíveis com a versão narrada pelo réu em juízo (o qual afirmou tê-la
empurrado, sendo que ela é que teria “ido para cima dele”).
As lesões descritas no parecer aduz que são
ferimentos característicos de pessoa efetivamente agredida, sendo que, por
outro lado, não houve constatação de qualquer lesão sofrida pelo acusado, o
que também contribui para deitar por terra a justificativa que buscou
apresentar.
Note-se que nas razões recursais se procura
sustentar que se tratou de agressões mútuas. Porém, tal versão perde a
credibilidade ao ser comparada, não só com as palavras da vítima, mas
também em razão das declarações do próprio acusado e das lesões
verificadas.
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso dos
meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo o
parecer médico, houve, sim, a constatação dos ferimentos sofridos pela
vítima, típicos de quem sofre agressão. A prova médica é inequívoca e
demonstra, objetivamente, que a ofendida foi, mesmo, lesionada.
Aliás, o próprio réu admitiu que a agrediu. E não há,
nos autos, qualquer evidência pericial no sentido de que este, por seu turno,
tenha sofrido lesões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003016-58.2014.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 9/9
Tem-se, enfim, que o acusado, pessoa do sexo
masculino, na força da idade, provocou na ofendida comprovadas lesões, sem
demonstração de que agiu nos limites do necessário para repelir injusta
agressão. Ao contrário, a prova é no sentido de que foi mesmo sua a iniciativa
de agredir, o que deita por terra a alegação de legítima defesa.
Nesse contexto, a versão do apelante de que não
tomou a iniciativa de agredir e de que se tratou de agressões iniciadas pela
vítima não se sustenta nos autos.
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente de
ilicitude, cuja prova seria ônus defensivo.
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, do Código
Penal, realmente se impunha, não havendo que se cogitar a absolvição por
insuficiência probatória, como deseja a D. Defesa.
Por fim, não houve pleito defensivo quanto à
punição aplicada, que se mostrou bem fundamentada na sentença e encontra-
se proporcional ao caso concreto.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR arguida e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
ficando a r. sentença mantida, tal qual lançada pela magistrada de 1o Grau.
FÁTIMA GOMES
Relatora